Tribunal: TCU
Processo: 010.135/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do sr. Jazomar Vieira da Rocha, recusando seu registro; 9.2. determinar à Universidade Tecnológica Federal do Paraná que: 9.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.2.2. exclua da remuneração do interessado quaisquer pagamentos alusivos à chamada "diferença de URV" (Lei 8.880/1994), há muito integrada à retribuição ordinária de seu cargo de origem; 9.2.3. quantifique, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, os valores pagos ao sr. Jazomar Vieira da Rocha, a partir do mês de agosto de 2018, a título de "16171-DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" (Ação Ordinária 2000.70.00.002014-1), adotando, na sequência, as medidas cabíveis com vistas à restituição do indébito; 9.2.4. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o sr. Jazomar Vieira da Rocha teve ciência desta deliberação; 9.3. determinar à AudPessoal que: 9.3.1. traga aos autos a memória de cálculo da "vantagem judicial" incluída na composição dos proventos do ato constante deste processo; 9.3.2. verifique, no âmbito da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, se outros servidores foram favorecidos, a partir do exercício de 2018, com pagamentos irregulares de URV similares aos identificados neste processo, e, em caso positivo, se foram adotadas pela universidade as providências cabíveis com vistas ao saneamento da falha e à restituição do indébito; 9.3.3. identifique e promova a audiência dos responsáveis pela reimplantação, nos proventos do sr. Jazomar Vieira da Rocha, da chamada "diferença de URV", calculada em valor exorbitante e em descumprimento aos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 4078/2008-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.4. na hipótese de não adoção, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, das providências reparatórias referidas nos itens 9.2.3 e 9.3.2 desta deliberação, proceda à instauração de tomada de contas especial, para identificação dos responsáveis e quantificação do dano, com vistas ao ressarcimento dos valores pagos a título de "diferença de URV", a partir do mês de agosto de 2018, a servidores da entidade.